Tribunal: STF
Processo: Rcl 41000
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisões de recebimento da denúncia e de bloqueio de bens prolatadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da Ação Penal 5077792-78.2019.4.04.7000/PR, ao fundamento de que teriam importado em usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 
    Em suas razões, a defesa constituída narra que: (a) o reclamante e suas empresas foram alvos de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo fiscal e bancário; (b) em razão dessas investigações, o juízo reclamado recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, imputando-lhe a suposta prática do delito de lavagem de dinheiro, “em razão de 321 (trezentas e vinte e uma) doações eleitorais oficiais feitas a centenas de parlamentares, em sua maioria realizadas por empresas do ora reclamante”; e (c) em 6.5.2020, foi determinado o bloqueio de seus bens e os de suas empresas. 
    Sustenta, diante desse contexto, que a persecução penal em juízo contempla fatos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, supostamente destinatárias de doações eleitorais indicadas na exordial acusatória, com menção a candidatos que já ostentavam a condição de parlamentares e que permaneceram, de modo, ininterrupto a ocupar tais cargos eletivos. 
    Articula, desse modo, que “não poderia a autoridade reclamada ter recebido a denúncia, data venia, mas sim remetido a íntegra do feito a este Pretório Excelso, a fim de que a Procuradoria-Geral da República, órgão ministerial com atribuição originária neste tipo de situação, se manifestasse quanto à manutenção do feito sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou não, e com qual abrangência”. Agrega, ainda, incumbir ao Supremo Tribunal definir o desmembramento dos autos em relação a coacusado não detentor de prerrogativa de foro. 
    De outro turno, aduz que determinadas doações eleitorais oficiais mencionadas na indigitada Ação Penal já foram consideradas como delitos de natureza eleitoral pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos INQ´s 4.417, 4,397, 4.418, 4.425, 4.453, 4.405, 4.394, 4.431, os quais foram declinados para o Juízo especializado competente.
    Aponta, ainda na ambiência dos delitos de tutela eleitoral, que a autoridade judicial reclamada admitiu o processamento de ação relativa a doações eleitorais, nada obstante já estivessem esses fatos “desde antes da deflagração da ação penal submetidos à jurisdição daquela Justiça especializada, em cumprimento a decisões deste Supremo Tribunal Federal” (INQ´s 4.425, 4.453, 4.405, 4.394 e 4.431). Salienta que a Corte Suprema decidiu pela desvinculação das indigitadas investigações com aquelas imbricadas à operação de repercussão nacional. 
    Sumaria o reclamante que, ante as reiteradas decisões desta Suprema Corte, no sentido de que “diversas das mesmas doações eleitorais inseridas nos limites da imputação não possuem relação com o contexto de ilícitos que caracteriza a operação Lava Jato, e tais decisões transitaram em julgado, não pode um órgão jurisdicional de primeira instância desprezar esse conjunto de decisões e proferir outra em sentido contrário”. 
    Requer, com essas considerações, “seja julgada procedente a presente reclamação, com a subsequente anulação das decisões da autoridade reclamada de recebimento da denúncia no âmbito do processo nº. 5077792- 78.2019.4.04.7000 e de bloqueio de bens no âmbito do processo nº. 5019441- 78.2020.4.04.7000, ordenando-se a remessa da íntegra do feito (principal e cautelar) a esta Egrégia Corte, a quem cabe originalmente processá-lo e julgá-lo, avaliando e decidindo se deve ou não permanecer sob a sua jurisdição e com qual abrangência, após a colheita da manifestação da douta Procuradoria- Geral da República”.  
    Em 16.6.2020, foram prestadas informações pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 78), no sentido de que “a alegação de usurpação de competência é novidade a este Juízo, que ainda não teve oportunidade de se manifestar a respeito das teses do Reclamante e de eventuais documentos que a acompanham”. Noticia, ainda, que, “por decisão proferida na data de hoje (16/06/2020), determinei a suspensão do prazo para apresentação de respostas à acusação na ação penal 5077792-78.2019.4.04.7000”. 
    Por intermédio de petição protocolada em 21.6.2020, a defesa constituída reitera o pedido liminar outrora formulado e apresenta aditamento à peça inicial (e.Doc. 79). 
    Nesse sentido, sublinha que a “autoridade reclamada reconheceu a procedência das alegações aduzidas na inicial, determinando, de ofício, a paralisação da tramitação da ação penal movida em face do ora reclamante em primeira instância”, do que deflui sejam “imediatamente suspensos os efeitos da decisão que ordenou a implementação de medidas de constrição patrimonial em seu prejuízo”. 
    Em termos de aditamento, tece considerações sobre a competência da Justiça Eleitoral para o processamento dos fatos relacionados à Petição 6.694, em razão do declínio de competência realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, assevera que o Juízo Eleitoral do Distrito Federal determinou o arquivamento em relação à suposta prática do crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, sem efetuar “a devida e individualizada análise de cada caso de pretenso ‘caixa 3’, ‘para posterior encaminhamento ao juízo de primeiro grau competente’, dentro da estrutura da própria Justiça Eleitoral do Brasil”, tendo em conta que “tais doações foram feitas a diretórios e candidatos de tais unidades da Federação”. 
    Sumaria, desse modo, que, “se há algo ainda a ser perquirido na esfera penal em relação às doações eleitorais em questão, envolvendo suposto ‘caixa 3’, as medidas correlatas devem ter curso não na Justiça Comum, mas sim na Justiça Eleitoral, revelando-se equivocada a afirmação ministerial, lançada na cota da denúncia, de que ‘o afastamento da conexão pelo arquivamento dos crimes eleitorais implica na competência plena do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba acerca dos fatos veiculados na presente denúncia’ (cf. peça 24, página 119)”, circunstância que representaria ofensa à compreensão do Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem do INQ 4.435. 
    Após reafirmar os pedidos formulados na petição inicial, finaliza com o pleito adicional de que:
    “a) seja a persecução penal dos fatos relacionados à Petição nº. 6.694/DF integralmente mantida sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, considerando que a denúncia versa sobre fatos que envolvem autoridades com foro por prerrogativa de função perante esta Egrégia Corte, em pretenso concurso com pessoas que não dispõem da prerrogativa, a exemplo do ora reclamante; e que Vossa Excelência e a eminente Ministra Cármen Lúcia já reconheceram, em pelo menos 5 decisões anteriores sobre os mesmos fatos, que ‘inexistem elementos determinantes de situação de conexão ou continência entre os fatos narrados no presente Inquérito e os relacionados à denominada ‘Operação Lava Jato’; 
    b) subsidiariamente, caso se decida pelo desmembramento da persecução penal em relação às pessoas que não dispõem de foro por prerrogativa de função, a exemplo do ora reclamante, seja a persecução penal dos fatos relacionados à Petição nº. 6.694/DF remetida à Justiça Eleitoral das unidades da Federação indicadas no parágrafo 36 supra, pois o arquivamento promovido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal abrangeu apenas eventuais ‘recursos não declarados utilizados em campanhas eleitorais’, enquadrados pelo Ministério Público Eleitoral como ‘caixa 2’, hipótese notadamente distinta dos autos que tramitam perante a autoridade reclamada, em que os recursos foram efetivamente declarados à Justiça Eleitoral, versando sobre suposto ‘caixa 3’, sobretudo porque já há diversas investigações em curso na Justiça Eleitoral de diferentes estados sobre os mesmos fatos objeto da presente imputação, em cumprimento a decisões do Supremo Tribunal Federal”. 
    Na sequência, em 9.7.2020, o reclamante suscita pedido de tutela de urgência (e.Doc. 88), reiterando o deferimento integral do pedido de liminar formulado na inicial; o qual, por não se enquadrar na hipótese de atuação excepcional da Presidência, fora encaminhado para análise oportuna deste relator (e.Doc. 100). 
    Em 30.7.2020, aportaram aos autos informações complementares prestadas pela autoridade reclamada, a partir do noticiado por autoridades ministeriais integrantes da Força-Tarefa de Curitiba (e.Docs. 106 e 107).
    Sucederam, então, petições subscritas pela defesa constituída (e.Doc. 109), por intermédio da qual renova “o pleito de tutela de urgência deduzido na inicial, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos das medidas de constrição patrimonial decretadas em seu prejuízo pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, bem como a tramitação da ação penal nº. 5077792-78.2019.4.04.7000, tendo em vista o reconhecimento, pela própria autoridade reclamada, da procedência das alegações defensivas” 
    Por fim, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer protocolado em 6.8.2020 (e.Doc. 114), manifestando-se pela: 
    “a) procedência do pedido de anulação da decisão de recebimento da denúncia na Ação Penal n° 5077792-78.2019.4.04.7000/PR, cujos autos hão de ser distribuídos, como ‘Petição’, ao Ministro Relator Edson Fachin, com vistas a essa Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao eventual desmembramento do feito; 
    b) improcedência do pedido de anulação da decisão de indisponibilidade de bens no âmbito dos Autos n° 5019441-78.2020.4.01.7000, por força da translatio udicii”. 
    2. Cumpre assinalar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Conforme se depreende, os fatos processados pela autoridade reclamada advém de relatos prestados em sede de colaboração premiada por executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht, e contemplam exclusivamente a suposta prática do delito de lavagem de capitais por parte de acusados vinculados à aludida empresa e ao Grupo Petrópolis, em condutas orquestradas pelo repasse de inúmeras doações eleitorais oficiais destinadas a congressistas e políticos, que ainda ostentam foro por prerrogativa de função.
    Verifica-se, outrossim, que esses idênticos relatados culminaram com a instauração de procedimentos criminais diversos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo que, no que tange ao pontual recorte do procedimento em apreço, os elementos foram aparentemente processados no âmbito desta Corte no bojo da PET 6.694, cujos elementos informativos foram redirecionados ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, para posterior encaminhamento ao juízo de primeiro grau competente, por determinação colegiada da Segunda Turma do STF (Red. p. acórdão, Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 11.4.2018). 
    Sob tal perspectiva, o prévio reconhecimento da incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar os fatos sublinhados, nada obstante outras investigações conexas possam estar sob a jurisdição desta Corte, fragiliza a plausibilidade jurídica do pedido. 
    Ademais, em informações prestadas, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR noticia que, “por decisão proferida na data de hoje (16/06/2020), determinei a suspensão do prazo para apresentação de respostas à acusação na ação penal 5077792-78.2019.4.04.7000” (e.Doc. 78). 
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente Reclamação, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações, a serem prestadas (i) pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, especialmente quanto ao processamento da PET 6.694 e o redirecionamento do feito ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, com o envio de cópia de peças processuais pertinentes; (ii) ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em especial acerca da retomada do processamento da Ação Penal 5077792-78.2019.4.04.7000/PR, com o envio de cópia de peças processuais pertinentes.
    Com as informações, retornem os autos conclusos. 
    Autos sob segredo de justiça. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente